Tribunal: TJMT
Processo: 1011155-83.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011155-83.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDUARDA CLATES PADILHA NETTO - CPF: 022.741.640-61 (APELADO), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação ordinária c/c danos morais. plano de saúde. cancelamento unilateral por inadimplência. ausência de notificação prévia válida. danos morais configurados. valor indenizatório mantido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento contratual e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante do cancelamento unilateral do plano sob alegação de inadimplemento superior a 60 dias, sem comprovação de notificação prévia ao consumidor.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, com base no art. 13, p.u., II, da L. 9.656/98; (ii) saber se houve comprovação suficiente da notificação prévia exigida pela norma para a validade da rescisão; (iii) saber se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais e se o valor fixado revela-se adequado.

iii. razões de decidir

3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, sendo exigida interpretação que favoreça o consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. A validade do cancelamento por inadimplência depende do cumprimento cumulativo de dois requisitos: mora superior a 60 dias e notificação prévia inequívoca até o 50º dia de atraso.

5. A operadora não comprovou a efetiva ciência da consumidora acerca da inadimplência e da iminência de cancelamento; o envio de SMS desacompanhado de confirmação de leitura não supre a exigência legal.

6. Os extratos bancários indicam saldo suficiente da consumidora e continuidade dos débitos nos meses subsequentes aos apontados como inadimplidos, infirmando a narrativa de mora.

7. A rescisão contratual injustificada de plano de saúde acarreta dano moral presumido, sobretudo quando impede o acesso regular a serviços médicos essenciais, o que extrapola meros dissabores.

8. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico, em consonância com precedentes desta Corte.

9. Honorários recursais majorados em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência depende da comprovação de notificação prévia efetiva ao consumidor, até o 50º dia de atraso, nos termos do art. 13, p.u., II, da L. 9.656/98. 2. A ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor quanto à inadimplência e ao risco de rescisão torna abusivo o cancelamento do plano. 3. A rescisão contratual indevida do plano de saúde configura violação a direito essencial, ensejando indenização por dano moral. 4. O valor de R$ 5.000,00 é compatível com a extensão do dano e a função compensatória e dissuasória da indenização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
“Ação Ordinária c/c Danos Morais e Materiais”
(Processo nº 1011155-83.2023.8.11.0037), ajuizada por EDUARDA CLATES PADILHA NETTO, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde da autora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação, ratificando a tutela provisória de urgência, extinguindo o feito com resolução do mérito, e condenando a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 329525930).

Em suas razões recursais, a apelante Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, sustenta, preliminarmente, a aplicação do princípio da especialidade, defendendo que a Lei nº 9.656/98 deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, o qual seria aplicável apenas de forma subsidiária. No mérito, alega a regularidade do cancelamento do plano de saúde da apelada, afirmando que a rescisão contratual por inadimplência ocorreu em conformidade com os ditames legais. Aduz que a apelada permaneceu inadimplente por mais de 60 dias nos meses de janeiro e maio de 2023, sendo esse o motivo do cancelamento. Afirma que a inadimplência é incontroversa nos autos, tornando indiscutível a necessidade de rescisão contratual.

A apelante afirma que, conforme o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, é permitida a rescisão unilateral por inadimplemento superior a 60 dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência, o que teria ocorrido por diversos meios, inclusive SMS ao número 55999105913, conforme documento acostado à contestação. Sustenta que o contrato foi cancelado nos termos legais e contratuais. Alega, ainda, a observância aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sustentando que a cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão é de fácil compreensão e compatível com a legislação aplicável.

No que tange aos danos morais, a apelante impugna a condenação, sob o argumento de que não houve conduta ilícita apta a ensejar indenização, uma vez que agiu conforme a lei. Alega que o mero inadimplemento contratual não configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº 329525932).

Em contrarrazões, Eduarda Clates Padilha Netto refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da r. sentença (cf. Id. nº 330121876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária c/c danos morais e materiais, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Alega a parte Apelante que a Lei 9.656/98 deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, que o cancelamento do plano de saúde foi regular em razão da inadimplência da beneficiária por mais de 60 dias, que houve notificação prévia por SMS, e que não há dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que jamais recebeu qualquer notificação formal que a alertasse sobre o atraso e o risco de cancelamento, que mantinha saldo suficiente em sua conta para os débitos automáticos, e que o cancelamento indevido do plano de saúde lhe causou danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da Apelada por suposta inadimplência, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum arbitrado.

Inicialmente, quanto à legislação aplicável, é pacífico o entendimento de que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
. Não se trata, portanto, de afastar a aplicação da Lei 9.656/98, mas de reconhecer a incidência conjunta e harmônica de ambos os diplomas legais, com a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

No que tange à possibilidade de cancelamento do plano de saúde por inadimplência, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 estabelece que é vedada
“a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.

Verifica-se, portanto, que a lei estabelece dois requisitos cumulativos para o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência: não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato; e notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso em análise, a Apelante sustenta que a Apelada estava inadimplente com as mensalidades de janeiro, maio e julho de 2023, e que teria sido notificada por SMS enviado ao número 55-999105913, conforme documento juntado à contestação (Id. 329525892). Contudo, não há prova da efetiva ciência da Apelada acerca da notificação, tampouco do conteúdo exato da mensagem.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, embora o meio de comunicação utilizado (SMS) possa ser aceito como válido, não dispensa a demonstração de sua efetividade em relação ao objetivo da comunicação, que é assegurar o exato conhecimento do débito pelo devedor, de forma a possibilitar a purgação da mora e, com ela, a preservação do contrato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.”
(Súmula 245), mas não dispensa a comprovação do recebimento pelo destinatário. Por analogia, o mesmo raciocínio se aplica à notificação para cancelamento de plano de saúde por inadimplência.

Conforme recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos autores, com as mesmas condições anteriores, sob pena de multa diária. A operadora do plano alega inadimplência superior a 60 dias e sustenta ter notificado os consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde respeitou os requisitos legais, em especial a notificação prévia do consumidor; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, por inadimplência do consumidor, exige notificação prévia comprovada até o quinquagésimo dia de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cancelamento unilateral do plano sem notificação prévia adequada é abusivo, mesmo em casos de inadimplência.

No caso concreto, a operadora alega que enviou notificações por SMS e e-mail, sem comprovar recebimento efetivo, e realizou o cancelamento antes do prazo legal de 60 dias, configurando descumprimento dos requisitos legais.

A interrupção da cobertura assistencial de menores de idade caracteriza perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência, pois pode comprometer o acesso a tratamentos médicos essenciais.

A manutenção do plano durante a tramitação do processo não causa dano irreparável à operadora, pois os consumidores continuam obrigados ao pagamento das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se houver notificação prévia comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

O envio de notificações por SMS e e-mail, sem comprovação de recebimento, não atende ao requisito legal de comunicação prévia.

O cancelamento do plano de saúde antes do prazo mínimo de 60 dias de inadimplência viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O risco de dano à saúde de menores justifica a manutenção da tutela de urgência para reativação do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

(N.U 1033299-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

No presente caso, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva ciência da Apelada quanto à notificação de inadimplência e possível cancelamento do plano de saúde. A mera alegação de envio de SMS, sem comprovação de recebimento e leitura pela usuária, não é suficiente para caracterizar a notificação exigida pela lei.

Ademais, os extratos bancários acostados aos autos demonstram que a Apelada mantinha saldo suficiente em sua conta para os débitos automáticos, e que a Apelante conseguiu realizar débitos em meses subsequentes aos supostos atrasos (fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2023), o que evidencia que o problema pode ter residido na própria operadora, que não emitiu as ordens de pagamento nos meses alegadamente inadimplidos.

Nesse contexto, ausente notificação prévia válida, revela-se irregular o cancelamento unilateral do plano de saúde, sendo imperioso o seu restabelecimento, conforme determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o cancelamento indevido do contrato de plano de saúde por inadimplemento pela operadora, sem prévia notificação válida à parte autora, constitui evidente dano moral, já que impede o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessita.

A situação vivenciada pela Apelada, que se viu surpreendida com a informação de cancelamento de seu plano de saúde ao tentar realizar uma consulta de rotina, sem prévia notificação e sem possibilidade de regularização imediata da situação, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A propósito, esta Corte de Justiça já decidiu que:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigações de fazer cumulado com indenização por dano material e moral, diante do cancelamento unilateral do contrato coletivo empresarial por suposta fraude, sem notificação prévia da beneficiária. A autora, dedicada com tumor cerebral, teve cancelado seu plano de saúde sob alegação de inexistência de vínculo empregatício com a empresa estipulante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do plano coletivo por suposta fraude, sem notificação prévia do beneficiário; e (ii) saber se a ausência de notificação pessoal válida enseja o dever de reativação do contrato e indenização por dano moral e material.

III. Razões de decidir:

A legislação aplicável exige notificação prévia ao beneficiário para rescisão unilateral do contrato, inclusive nos casos de suspeita de fraude. A ANS (RN nº 557/2022 e CONSU nº 19/1999) também impõe a oferta de migração para plano individual. A ré não comprovará a prática de fraude nem o envio de notificação válida. A ausência de comunicação prévia invalida a rescisão e caracteriza o ilícito contratual. O cancelamento irregular do plano de saúde em momento de urgência médica, com negativa de cobertura, exige dever de reparação por dano material e moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por suspeitas de fraude exige notificação pessoal e prévia do destinatário. A ausência de notificação válida caracterizando ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, artes. 422 e 944; CDC, artes. 6º, III e IV, e 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, pu, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025.

(N.U 1000474-85.2024.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor.

O valor não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da Apelada, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica em relação à Apelante, considerando sua capacidade econômica como operadora de plano de saúde. Ademais, está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte Apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026